Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RELACIONAMENTO AMOROSO. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COMPROVADO. SOCIEDADE CONJUGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se à condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais. Para tanto, alega que manteve relacionamento amoroso com o réu entre os anos de 2003 a 2018 e que este contraiu junto a ela empréstimo de R$ 10.000,00, para aquisição de ponto comercial e mercadorias, sem nunca promover o pagamento. O réu, por sua vez, afirma que o numerário utilizado na celebração do contrato para a compra da distribuidora foi por ele próprio levantado e acrescenta que a parte autora, no dia 04.07.2018, violou seu domicílio e furtou diversos bens, dentre os quais os referentes à negociação objeto de análise nestes autos. Salienta que é a parte autora quem lhe deve dinheiro por este negócio jurídico.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inicias e o pedido contraposto, sob fundamento de que não restou comprovada a existência de celebração de contrato mútuo entre partes. Insurge-se a parte autora contra a sentença, suscitando preliminares de nulidade da sentença e desentranhamento de documentos extemporâneos. No mérito, aduz ser válido o contrato de mútuo verbal firmado com o réu, bem como sustenta ser vedado enriquecimento sem causa por parte deste. Requer, portanto, a total procedência da demanda.
3. Preliminar de juntada de documento extemporâneo. Admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé. No caso, a recorrida juntou sua defesa dentro do prazo fatal, que era o dia 14 de setembro de 2020, coligindo todas as provas por etapas. Não obstante, a limitação do tamanho do arquivo imposta pelo sistema do PJe resultou na juntada de documentos poucos minutos após o prazo final. Cabe ressaltar que tal intercorrência não implicou cerceamento de defesa, vez que nada obstou que a recorrente contraditasse os documentos juntados aos autos, como assim fez (ID 23009718). Nesse caso, deve-se prestigiar o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade. Preliminar rejeitada
4. Preliminar de nulidade da sentença. Entende-se por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo juízo sentenciante, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. A autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, limitando-se a apontar o inadimplemento de supostos contrato de mútuo verbal não comprovado. Os extratos bancários juntados (ID 23009446) não evidenciam o alegado valor de R$ 10.000,00 desembolsado pela recorrente para compra do estabelecimento comercial. Apenas demonstram aplicações e reaplicações em investimentos financeiros de datas que sequer correspondem à do pagamento do negócio jurídico (26.11.2014).
6. O depoimento pessoal da própria recorrente (ID 23009739) é claro no sentido de comprovar a intenção das partes de adquirirem, em conjunto e na constância da sociedade conjugal, o estabelecimento comercial, de modo a refutar qualquer alegação de suposto empréstimo firmado entre ambos.
7. Lado outro, a configuração do dano moral pressupõe a ofensa dos direitos da personalidade. Não sendo esse o caso dos autos, descarta-se indenização. Por fim, ausente pedido formulado perante o juízo de origem acerca da indenização parcial, não é possível conhecer do pleito neste momento processual, face a impossibilidade de inovação recursal.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo que fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.